Tribunal: STF
Processo: Rcl 33807
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – RECLAMAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A União afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Ceará, no processo nº 0511799-92.2016.4.05.8100, olvidado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, Ney Fraga Filho, magistrado do trabalho, ajuizou contra si ação visando o pagamento de ajuda de custo decorrente da posse no referido cargo, levando em conta a alegada simetria constitucional entre membros do Judiciário e do Ministério Público. Relata a procedência do pedido, entendimento mantido em sede de recurso inominado, ante o princípio da isonomia, surgindo daí o arguido desrespeito. Interposto extraordinário, foi inadmitido. Agravo aguarda apreciação.
    Sustenta violado o paradigma porquanto, com apontada base no aludido princípio, acabou assegurada a integrante do Judiciário a percepção de ajuda de custo em virtude do regime atinente a membros do Ministério Público. Conforme esclarece, a partir de suposta isonomia remuneratória entre as carreiras, o Órgão reclamado atuou como legislador positivo, incorrendo em contrariedade ao verbete vinculante nº 37, o qual, segundo aduz, engloba não apenas vencimentos, mas também verbas de caráter indenizatório. Evoca jurisprudência. Salienta alcançar o enunciado, a título de servidores, quaisquer agentes públicos, cabendo observar somente as vinculações remuneratórias explicitamente previstas na Constituição Federal. Realça a óptica do Supremo no sentido da inexistência de paridade. Menciona o decidido pelo ministro Alexandre de Moraes nos recursos extraordinários nº 968.646 e 1.059.466, submetidos ao regime da repercussão geral, nos quais debatida a problemática concernente ao pagamento de diárias e licença-prêmio a magistrados, tendo em conta a apontada simetria, a revelar a suspensão de todos os processos sobre a matéria em âmbito nacional. 
    Sob o ângulo do risco, reporta-se ao pagamento de valores indevidos e de difícil repetição. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão e, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    Em 16 de agosto de 2019, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar e suspendeu o acórdão impugnado.
    O interessado, em contestação, manifestou-se pela inadequação do pedido veiculado na reclamação. Aduz inexistir identidade entre o ato reclamado e o verbete vinculante aludido.
    O Órgão reclamado, nas informações, relatou o histórico processual do caso.
    O Ministério Público Federal opina pela suspensão do processo até o julgamento dos Temas nº 966 e 976.
    2. No tocante ao alegado pelo Ministério Público Federal, cumpre observar que, a par de os recursos extraordinários nº 1.059.466 e 968.646 – Temas nº 966 e 976 – versarem questões distintas da debatida na espécie, concernentes ao pagamento de licença-prêmio e diárias a magistrados, a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não alcança processos em curso no Supremo.
    Tenho como pertinentes as mesmas razões veiculadas ao deferir a liminar. Ao evocar o alegado tratamento simétrico no tocante às vantagens funcionais, o Órgão reclamado valeu-se do princípio isonômico, mesmo implicitamente, para assentar adequado o pagamento de ajuda de custo a membro da magistratura tendo em conta o regime jurídico dos integrantes da carreira do Ministério Público da União. Incorreu em ofensa ao verbete vinculante nº 37 porquanto majorada, na via judicial, a remuneração respectiva – gênero –, no que incluídas vantagens indenizatórias, sem respaldo em lei. Descabe potencializar o alcance do previsto no artigo 129, § 4º, da Constituição Federal, para daí concluir haver nele base normativa a dispensar a atuação do legislador ordinário relativamente à previsão de pagamento da parcela.
    3. Julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Ceará no processo nº 0511799-92.2016.4.05.8100.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator